Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-POUPANÇA. CONTA CORRENTE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PROVA.
I – O valor bloqueado na conta-poupança da agravante-executada inferior a 40 salários mínimos é impenhorável, art. 833, inc. X, do CPC.
II – A agravante-executada não provou que o valor bloqueado na sua conta corrente é proveniente de trabalho que afirma exercer como autônoma, tampouco que o bloqueio cause prejuízo à sua subsistência e de sua família, ônus que lhe incumbia art. 854, §3o, inc. I, do CPC.
III – Agravo de instrumento parcialmente provido.